Tribunal: STF
Processo: HC 222058
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus nº 758.318. 



    Colhe-se dos autos que foi determinada a prisão preventiva do paciente, no contexto da operação denominada “Relações Perigosas”, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 2º da Lei nº 12.850/13.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido a ordem denegada.



    Ato contínuo, foi impetrado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente sem a realização da audiência de custódia. 



    Argumenta que “não há limitação de audiência de custódia apenas para prisão em flagrante”, e que “o desrespeito ao procedimento de rito obrigatório (audiência de apresentação) delineado pelo próprio Código de Processo Penal (CPP, art. 310, caput) implica em nítido constrangimento ilegal ao paciente, por arranhar, por via de consequência, diversas normas-princípios e regras, legais e convencionais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante dos fortes argumentos dogmáticos, doutrinário s e jurisprudenciais, requer o paciente: 



    1. a concessão da ordem de habeas corpus em favor de FRANCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, para determinar o relaxamento de sua prisão cautelar manifestamente ilegal, diante da inexistência de realização da audiência de custódia, ato processual de rito obrigatório, segundo os Tribunais nacionais e estrangeiros. 



    ou 



    2. a concessão da ordem de habeas corpus para se impor ao juízo natural a realização, imediata e sem demora, da audiência de custódia do paciente para que seja exercido, ao menos, o controle da necessidade de sua prisão presencialmente (direito de presença e confronto de toda pessoa presa). 



    3. Na remota hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 654, §2º do CPP, diante da nítida coação ilegal, determinando-se a imediata realização da audiência de custódia do paciente preso.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Passo à análise das alegações expostas na inicial tão somente para verificar se existe flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente em razão de ilegalidade de sua prisão, pela não realização da audiência de custódia. 



    O Juízo de primeiro grau, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e de 8 corréus. A Corte estadual, no julgamento do habeas corpus, manteve a referida segregação antecipada, não verificando qualquer ilegalidade, conforme se verifica:



    [...]



    No tocante à nulidade aventada pela defesa em relação a não realização da audiência de custódia, verifica-se que a prisão cautelar do paciente não se deu em razão de prisão em flagrante, mas por cumprimento de decisão judicial previamente emanada pelo Magistrado condutor da ação penal que, mediante representação da autoridade policial, decretou a segregação preventiva. 



    Nos termos da Resolução n. 213, de 15/12/2015, a apresentação obrigatória do preso à autoridade judicial deve ocorrer nos casos em que o custodiado tenha sido conduzido ao cárcere por flagrante delito, o que não se aplica ao caso em comento; sendo destacado pela Corte estadual que a audiência foi dispensada pois o paciente já se encontrava recolhido em unidade prisional pela prática de outros crimes, não sendo necessária sua apresentação. 



    Como é cediço, a audiência de custódia se presta a evitar arbitrariedades e ilegalidades decorrentes de detenções realizadas por um particular ou pela autoridade policial ante iminente visibilidade do delito, para necessária e urgente garantia da ordem política, e que, justamente por razão de sua natureza precária e pré-cautelar, necessita da chancela por um juiz ou tribunal competentes, ou outra autoridade investida de função judicante, inexistindo obrigatoriedade de sua realização nos casos em que a prisão decorre de prévia ordem judicial.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. [...]”  



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a apresentação obrigatória do preso à autoridade judicial deve ocorrer nos casos em que o custodiado tenha sido conduzido ao cárcere por flagrante delito, o que não se aplica ao caso em comento; sendo destacado pela Corte estadual que a audiência foi dispensada pois o paciente já se encontrava recolhido em unidade prisional pela prática de outros crimes, não sendo necessária sua apresentação”. 



    Deveras, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz poderá i) relaxar a prisão ilegal; ii) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; e iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.



    Destarte, a audiência de custódia destina-se a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão o que, in casu, foi efetuado quando do decreto da custódia preventiva, in verbis:



    “[...] Sendo assim, a materialidade e indícios de autoria dos crimes investigados atribuídos a Francinaldo restam suficientemente demonstrados. 



    Quanto aos fundamentos para decretação da prisão preventiva, observa-se que se trata de indivíduo de extrema periculosidade, que ostenta diversas condenações criminais e é apontado como uma das lideranças da conhecida Organização Criminosa OKD RB, que mesmo recolhido em estabelecimento penal, continua realizando tratativas relacionadas ao tráfico de drogas, conforme demonstrado na representação policial, razões pelas quais o decreto prisional mostra-se necessário para garantia da ordem pública, diante dos elementos concretos a demonstrar que, caso solto, voltará a delinquir. 



    Convém destacar que a representação policial faz minucioso relato dos fatos e dos elementos de prova que demonstram não só as condutas ilícitas dos investigados como a necessidade de a segregação cautelar, para garantia da ordem pública e para garantia de aplicação a lei penal, representação robustecida pelo parecer do MP que pugna pelo deferimento do pedido. [...]”



    Ademais, cabe referir que esta Corte possui precedentes no sentido de que a não realização da audiência de custódia, por si só, não torna ilegal a prisão preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A alegação de nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo e Superior Tribunal Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O STF também já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198.896-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021)



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NEUTRALIDADE. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva. (HC 195.287, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/4/2021)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente